Tribunal: TJPA
Processo: 0004583-30.2013.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004583-30.2013.8.14.0059

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO CORNELIO DA CRUZ PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inexistência. Inocorrência de suspensão formal do processo. Reforma da sentença. Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial.

II.

Questão em discussão

2.

Definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, considerando os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e a redação do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, na sua redação original.

III.

Razões de decidir

3.

O instituto da prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a efetiva suspensão do processo por prazo determinado e a inércia do exequente em promover atos executórios durante o lapso prescricional.

4.

No caso concreto, verificou-se que não houve decisão formal de suspensão da execução, o que impede a contagem do prazo prescricional conforme entendimento consolidado no IAC 1 do STJ no período em que vigia o Código de Processo Civil de 1973.

5.

Ainda em razão da ausência de decisão formal de suspensão do processo, não inaugurou o termo inicial para contagem da prescrição do processo no período compreendido entre a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, considerando a redação original do §4º do art. 921, do CPC/15.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição intercorrente e cassar a sentença, determinando o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
em face da sentença proferida pela Vara Única de Soure nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada contra PAULO CORNELIO DA CRUZ PEIXOTO.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“ISTO POSTO, declaro, de ofício, atingido pela PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE o título – contrato de abertura de crédito fixo rural – objeto da presente execução e, em consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com resolução de mérito ex vi art. 487, II do CPC.

Condeno o Exequente em custas processuais, se existentes. Deixo de condenar o Exequente em honorários por não haver intervenção da executada na presente demanda.”

Nas razões recursais, o apelante sustenta ter ocorrido manifesta violação ao disposto no art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, uma vez que, diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora em nome do apelado, o Juízo não observou o prazo de suspensão do processo por um ano, conforme determina a legislação. Destaca que essa suspensão implicaria, necessariamente, na interrupção do prazo prescricional, o qual somente voltaria a correr após o transcurso desse período.

Alega, ainda, que, desde a certificação nos autos acerca do decurso do prazo para pagamento por parte dos devedores, vem se manifestando reiteradamente com o objetivo de obter a satisfação de seu crédito, sem, contudo, lograr êxito. Afirma, também, que o banco atendeu a todas as determinações exaradas pelo Juízo de primeiro grau.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e determinação do prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Sem contrarrazões.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificado o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, admite-se a presente apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme exposto, o apelante busca a reforma da sentença que decretou a prescrição intercorrente da execução de título extrajudicial.

Sabe-se que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

Dos autos, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada em
31/10/2013
, tendo o demandado sido citado em
02/12/2013
, ocasião em que se operou a interrupção da prescrição, tendo sido certificado a ausência de quitação da dívida e não apresentação de embargos à execução.

Posteriormente, consta realização de lavratura de penhora um veículo, conforme Auto de Penhora ID 6973792 - Pág. 10, ocorrida em
27/09/2017
.

Em seguida, o apelante requereu bloqueio de valores, o que foi deferido pelo Juízo, porém sem sucesso na constrição. Em seguida, o exequente postula RENAJUD e INFOJUD, porém o Magistrado entendeu por bem que o credor deveria se manifestar sobre o bem que havia sido penhorado. Em sua manifestação, o Banco insiste no RENAJUD e INFOJUD. No entanto, tal requerimento não chegou a ser apreciado, tendo sido proferida a sentença que ora se analisa.

Na sentença, o Magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente porque o processo estava paralisada há mais de seis anos.

Embora a sentença não tenha delimitado os marcos temporais em que foi aplicada a contagem do prazo prescricional, extrai-se que entre
03/12/2013
(quando começou a correr a prescrição novamente, considerando a interrupção pela citação do demandado) e
17/03/2016
, vigorava o Código de Processo Civil de 1973. Para esse período, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no IAC 1 no sentido de que o prazo prescricional somente se iniciaria após a suspensão do processo:

IAC 1, STJ,

Tese Firmada:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

Contudo, no caso em análise, não houve determinação de suspensão, razão pela qual não há que se falar em prescrição nesse período.

O mesmo raciocínio se aplica ao período compreendido entre
18/03/2016 e 02/09/2020
(data da sentença), pois nesse intervalo vigorava a redação original do § 4º do art. 921 do CPC/2015, a qual estabelecia que o prazo da prescrição intercorrente somente teria início após a suspensão determinada pelo juiz.

Transcreve-se a redação original do dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

(...)

§
4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Dessa forma, como não ocorreu a suspensão do processo, igualmente não há que se falar em prescrição intercorrente nesse período.

Dessa forma, sequer houve início do prazo prescricional, inexistindo fundamento para o reconhecimento da prescrição.

Assim, é certo que não se pode falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente, cassar a sentença que julgou extinta a demanda, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/03/2025